Tribunal: TRF3
Processo: 5014279-51.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
61/148)

5014279-51.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA TR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A conta de liquidação deve obedecer aos parâmetros traçados no julgado, não podendo haver inovação na fase de execução, sob pena de violação da coisa julgada.

2. O título executivo foi calculado mediante a utilização dos critérios previstos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal Justiça Federal (Provimento no 64/05, no imposte de R$ 393.208,76 (trezentos e noventa e três mil e duzentos e oito reais e setenta e seis centavos) para junho de 2017.

3. A União discordou dos cálculos, apontando como valor correto R$ 259.809,15 (duzentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e nove reais e quinze centavos).

4. Conforme determina o Manual de Cálculos da Justiça Federal, os valores devem ser corrigidos pelos índices aplicáveis às ações condenatórias em geral, que não incluem a TR como fa

Inteiro teor:
61/148)

5014279-51.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA TR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A conta de liquidação deve obedecer aos parâmetros traçados no julgado, não podendo haver inovação na fase de execução, sob pena de violação da coisa julgada.

2. O título executivo foi calculado mediante a utilização dos critérios previstos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal Justiça Federal (Provimento no 64/05, no imposte de R$ 393.208,76 (trezentos e noventa e três mil e duzentos e oito reais e setenta e seis centavos) para junho de 2017.

3. A União discordou dos cálculos, apontando como valor correto R$ 259.809,15 (duzentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e nove reais e quinze centavos).

4. Conforme determina o Manual de Cálculos da Justiça Federal, os valores devem ser corrigidos pelos índices aplicáveis às ações condenatórias em geral, que não incluem a TR como fator de correção monetária.

5. Consigno que a TR, índice de remuneração básica da poupança, prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960 /2009, restou declarada inconstitucional, produzindo, em razão da modulação, efeitos a partir de 25/03/2015, mantidos os precatórios já expedidos ou pagos até tal data.

6. Como se observa, apenas os créditos executados e com precatórios já expedidos, ou pagos até tal data, tiveram mantida a remuneração com base na TR, não se aplicando a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade nos casos de mera condenação ou de execução sem precatório expedido.

7. No caso, houve expedição de ofício requisitório em 03/03/2017, de modo que seria impertinente a pretensão de aplicação da TR como índice de correção monetária do débito a que condenada a agravante.

8. Verifica-se que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial incluiu correção monetária pelos índices aplicáveis às ações condenatórias em geral, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, valor que deve ser mantido.

9 Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014279-51.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: LINEU ALVARES, SERGIO ROBERTO ALVARES, CELSO LUIZ ALVARES, HELENA JERCEM ALVARES, JULIANO JERCEM ALVARES, BEATRIZ JERCEM ALVARES MACEDO

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014279-51.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: LINEU ALVARES, SERGIO ROBERTO ALVARES, CELSO LUIZ ALVARES, HELENA JERCEM ALVARES, JULIANO JERCEM ALVARES, BEATRIZ JERCEM ALVARES MACEDO

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que, em sede de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

Sustenta que deve incidir a TR como fator de correção monetária ao invés do IPCA-E.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014279-51.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL

AGRAVADO: LINEU ALVARES, SERGIO ROBERTO ALVARES, CELSO LUIZ ALVARES, HELENA JERCEM ALVARES, JULIANO JERCEM ALVARES, BEATRIZ JERCEM ALVARES MACEDO

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

Advogado do(a) AGRAVADO: LINEU ALVARES - SP39956-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do antigo Código de Processo Civil, vigente à época do trânsito em julgado:

"Art. 468 - A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas."

Portanto, a conta de liquidação deve obedecer aos parâmetros traçados no julgado, não podendo haver inovação na fase de execução, sob pena de violação da coisa julgada.

A esse respeito, confira-se o seguinte julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

"É inadmissível, em execução de sentença, alterar-se os limites contidos na sentença de conhecimento, exceto se houver erro material (...). - 5. Os embargos à execução não constituem a via própria para questionar a coisa julgada."

(REsp no 974933/SC, 2a Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 25/10/2007, pág. 164)

O título executivo foi calculado mediante a utilização dos critérios previstos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal Justiça Federal (Provimento no 64/05), no importe de R$ 393.208,76 (trezentos e noventa e três mil e duzentos e oito reais e setenta e seis centavos) para junho de 2017.

A União discordou dos cálculos, apontando como valor correto R$ 259.809,15 (duzentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e nove reais e quinze centavos).

A controvérsia cinge-se à aplicação da TR a partir do ano de 2009, nos termos da Lei no 11.960/09 (conta da União Federal) ou do Manual de Cálculos da Justiça Federal (conta da Contadoria Judicial).

Os critérios de correção monetária a serem aplicados são os previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Provimento 64/05 do Conselho da Justiça Federal.

Conforme determina o Manual de Cálculos da Justiça Federal, os valores devem ser corrigidos pelos índices aplicáveis às ações condenatórias em geral, que não incluem a TR como fator de correção monetária.

Consigno que a TR, índice de remuneração básica da poupança, prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960 /2009, restou declarada inconstitucional, produzindo, em razão da modulação, efeitos a partir de 25/03/2015, mantidos os precatórios já expedidos ou pagos até tal data.

Como se observa, apenas os créditos executados e com precatórios já expedidos, ou pagos até tal data, tiveram mantida a remuneração com base na TR, não se aplicando a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade nos casos de mera condenação ou de execução sem precatório expedido.

No caso, houve expedição de ofício requisitório em 03/03/2017, de modo que seria impertinente a pretensão de aplicação da TR como índice de correção monetária do débito a que condenada a agravante.

Em caso análogo, assim decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:

AGARESP 535.403, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 04/08/2015: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. ADI DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 11.960/2009. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO. PRECEDENTES: RESP. 1.270.439/PR, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 2.8.2011 E STF-AI 842.63/RS, REPERCUSSÃO GERAL, REL. MIN. CEZAR PELUSO, DJE 2.9.2011. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADI 4.357/DF COM EFICÁCIA PROSPECTIVA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR), NOS TERMOS DA EC 62/09 APENAS PARA O PAGAMENTO OU EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS ATÉ 25.3.2015. O SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DE PROCESSOS EM FACE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) SE APLICA APENAS AOS TRIBUNAIS DE SEGUNDA INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No REsp. 1.205.946/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, pela Corte Especial do STJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, determinou-se que a incidência dos juros e da correção monetária havida no período anterior à vigência da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o.-F da Lei 9.494/97, deve seguir os parâmetros definidos pela legislação então vigente, em consonância ao princípio do tempus regit actum. Sendo uma norma de natureza eminentemente processual, deve ser aplicada de imediato aos processos pendentes, a partir de sua vigência. 2. No entanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão por meio da ADI 4.357/DF (Rel. Min. AYRES BRITTO), declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5o. da Lei 11.960/09. 3. Assim, nessa linha de entendimento da Suprema Corte, a 1a. Seção do STJ, nos autos do REsp. 1.270.439/PR, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, Rel. Min. CASTRO MEIRA, firmou o entendimento de que a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o. da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas. 4. No caso em apreço, como a matéria aqui tratada não ostenta natureza tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base nos juros que recaem sobre a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o.-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, sendo que a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. 5. O Supremo Tribunal Federal conferiu eficácia prospectiva à ADI 4.357/DF, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem, em 25.3.2015, e manteve válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, com os seguintes critérios, a saber: a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC 62/09, até 25.3.15, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública Federal, com base nos arts. 27 das Leis 12.919/13 e 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 6. A manutenção da correção monetária com base no índice da TR até a data estabelecida como marco da modulação do efeito prospectivo da ADI 4.357/DF não deve prevalecer, porquanto tal efeito apenas ocorre quando houver a expedição de precatório ou seu pagamento pelo Ente devedor, o que não é o caso dos autos, estando a ação ainda em curso. 7. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o comando legal que determina a suspensão do julgamento de processos em face de recurso repetitivo, nos termos do art. 543-C do CPC, somente é dirigido aos Tribunais de segunda instância, e não abrange os recursos especiais já encaminhados ao STJ. 8. É vedado a este Tribunal apreciar violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. 9. Agravo Regimental da UNIÃO a que se nega provimento."

Verifica-se que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial incluiu correção monetária pelos índices aplicáveis às ações condenatórias em geral, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, valor que deve ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DA TR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A conta de liquidação deve obedecer aos parâmetros traçados no julgado, não podendo haver inovação na fase de execução, sob pena de violação da coisa julgada.

2. O título executivo foi calculado mediante a utilização dos critérios previstos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal Justiça Federal (Provimento no 64/05, no imposte de R$ 393.208,76 (trezentos e noventa e três mil e duzentos e oito reais e setenta e seis centavos) para junho de 2017.

3. A União discordou dos cálculos, apontando como valor correto R$ 259.809,15 (duzentos e cinquenta e nove mil e oitocentos e nove reais e quinze centavos).

4. Conforme determina o Manual de Cálculos da Justiça Federal, os valores devem ser corrigidos pelos índices aplicáveis às ações condenatórias em geral, que não incluem a TR como fator de correção monetária.

5. Consigno que a TR, índice de remuneração básica da poupança, prevista no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960 /2009, restou declarada inconstitucional, produzindo, em razão da modulação, efeitos a partir de 25/03/2015, mantidos os precatórios já expedidos ou pagos até tal data.

6. Como se observa, apenas os créditos executados e com precatórios já expedidos, ou pagos até tal data, tiveram mantida a remuneração com base na TR, não se aplicando a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade nos casos de mera condenação ou de execução sem precatório expedido.

7. No caso, houve expedição de ofício requisitório em 03/03/2017, de modo que seria impertinente a pretensão de aplicação da TR como índice de correção monetária do débito a que condenada a agravante.

8. Verifica-se que o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial incluiu correção monetária pelos índices aplicáveis às ações condenatórias em geral, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, valor que deve ser mantido.

9 Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.